Tribunal: TCU
Processo: 011.369/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que apreciou consulta acerca da exigência de não inscrição no Cadastro de Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM), como requisito para emissão de Certidão de Registro Cadastral (CRC) das entidades pertencentes ao então Sistema Nacional do Desporto (SND), atual Sistema Nacional do Esporte (Sinesp).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Consulta, em que se aprecia, nesta oportunidade, peça recursal denominada como Pedido de Reexame apresentada pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) contra o Acórdão 1948/2024-TCU-Plenário , por meio do qual foi apreciada Consulta formulada pelo então Ministro-Substituto de Estado do Ministério da Cidadania, Sr. Luiz Antônio Galvão da Silva Gordo Filho, acerca da exigência de não inscrição no Cadastro de Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM), como requisito para emissão de Certidão de Registro Cadastral (CRC) das entidades pertencentes ao então Sistema Nacional do Desporto (SND), atual Sistema Nacional do Esporte (Sinesp). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 264 e 287 do Regimento Interno/TCU, não conhecer da peça recursal apresentada pelo Comitê Olímpico do Brasil (peça 17) como Embargos de Declaração, por não preencher os pressupostos legais e regimentais aplicáveis à espécie, mantendo-se inalterado o Acórdão 1948/2024-TCU-Plenário ; 9.2. enviar cópia desta deliberação ao COB; e 9.3. arquivar estes autos.